Tribunal: TJDFT
Processo: 0747735-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CONDIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO. VEDAÇÃO.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC).
2. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
3. Não demonstrado que o imóvel constrito é o único de propriedade do devedor, a penhora deve ser mantida.
4. Em que pese a literalidade da lei, é possível a penhora de bem de família, pois a vedação seria para aliená-lo. Essa proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia, o que inviabiliza a expropriação do bem sobre o qual ela se materializa.
5. Não tem sentido jurídico-constitucional não permitir a penhora e consentir aos devedores a venda do bem de família, frustrando a expectativa legítima do credor. Sem a averbação da penhora na matrícula, o devedor poderia vendê-lo e empregar o valor apurado como bem entender, frustrando o direito ao crédito do credor.
6. Recurso conhecido e não provido.